Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003341-57.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ROCHELLY MARTINS ANTUNES SANTOS e GLEINISON SANTOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: J E CONSTRUCOES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual os autores alegam vícios construtivos em imóvel adquirido (infiltrações, problemas na encanação e defeito em trinco de porta), sustentando suficiência de provas documentais e audiovisuais e requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação dos vícios construtivos pode ser realizada por provas documentais e audiovisuais já produzidas ou se demanda perícia técnica, a ponto de afastar a competência dos Juizados Especiais por complexidade da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais é limitada às causas de menor complexidade, aferida pelo objeto da prova, nos termos da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 54 do FONAJE.
4. A verificação de vícios construtivos, como infiltrações e falhas em encanamento, exige análise técnica para identificar origem, extensão, causa e responsabilidade, o que não pode ser suprido por fotografias, vídeos ou conversas eletrônicas.
5. A prova pericial é indispensável para aferir se os defeitos decorrem de falha construtiva, uso inadequado ou fatores externos, bem como para dimensionar os reparos necessários.
6. Conversas de WhatsApp não configuram reconhecimento jurídico suficiente dos vícios nem substituem a constatação técnica.
7. A revelia não afasta a necessidade de prova técnica quando a matéria exige conhecimento especializado, sendo relativa a presunção de veracidade dos fatos.
8. A necessidade de perícia complexa torna o procedimento incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais.
9. A incompetência absoluta impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, facultando à parte o ajuizamento da demanda no juízo comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. A aferição de vícios construtivos que demandam análise técnica afasta a competência dos Juizados Especiais por complexidade da prova.2.Provas documentais e audiovisuais não substituem a perícia técnica quando necessária à verificação da origem, extensão e causa dos defeitos.3.A revelia não dispensa a produção de prova técnica em matérias que exigem conhecimento especializado.4.A necessidade de perícia complexa impõe a extinção do processo sem resolução de mérito por incompetência do Juizado Especial."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 46, 51, II e 55; CPC, art. 98, §3o; CPC, art. 85, §§8o e 8o-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003341-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROCHELLY MARTINS ANTUNES SANTOS - CPF: 041.815.421-06 (RECORRENTE), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), GLEINISON SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.170.421-12 (RECORRENTE), J E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.806.325/0001-76 (RECORRIDO), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026